Tribunal: TJMT
Processo: 1000348-10.2019.8.11.0048
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000348-10.2019.8.11.0048
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TANIA MARIA DAS NEVES - CPF: 945.456.341-68 (JUIZO RECORRENTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), MARLU MACHADO DO COUTO - CPF: 393.744.751-20 (RECORRIDO), Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Juscimeira/MT (RECORRIDO), TANIA MARIA DAS NEVES - CPF: 945.456.341-68 (RECORRIDO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (RECORRIDO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – CONSELHO TUTELAR – DESCUMPRIMENTO DO ITEM 9.5 DO EDITAL – APRESENTAÇÃO DE CNH
– SUMULA 266 DO STJ – ATO ILEGAL- DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA
– SENTENÇA RATIFICADA -

1. [...]
A carteira de habilitação nacional, e a idade mínima oriunda do exercício do cargo, deve ser exigida tão somente no momento da posse do candidato aprovado e não na inscrição para o concurso público, conforme a inteligência da Súmula 266 do STJ. (N.U 0013832-40.2011.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2013, Publicado no DJE 05/04/2013)”.

2. A Sumula 266 do STJ “ estabelece que
o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público
.”

3. Segurança concedida - sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pela Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos da Ação Mandamental impetrada por TANIA MARIA DAS NEVES contra ato supostamente ilegal praticado pelo CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA –MT.

A sentença julgou procedente a ação mandamental, concedendo a ordem
vindicada e confirmando a liminar proferida em ID. 21134495, com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O ato sentencial foi proferido 11.02.2021 e não foi afrontado por recurso voluntário de nenhuma das partes litigantes.

Houve determinação expressa para que a sentença fosse submetida ao Reexame Necessário, nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei nº 12.016/2009.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença em reexame (Id 143522166).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei nº 12.016/2009, no qual se fundamentou o Magistrado sentenciante para determinar a remessa dos autos, assegura que:

“Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1
o
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”.

O Mandado de Segurança foi impetrado por TANIA MARIA DAS NEVES contra ato supostamente ilegal praticado pelo CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA –MT consistente no indeferimento da sua inscrição na terceira etapa de processo seletivo previsto para os dias 01,02 e 03 de julho de 2019, tendo em vista ter apresentado a CNH vencida.

Imperioso destacar que o pedido inicial contido na ação mandamental foi colocado nos seguintes termos:

“[...]i) seja concedida a liminar no sentido de assegurar à Impetrante Tânia Maria das Neves, sua participação em todas as etapas do processo de escolha para membros do Conselho Tutelar do Município Juscimeira/MT, sobretudo da 3ª Etapa (exame de conhecimento específico – curso de formação) que ocorrerá nos dias 01, 02 e 03 de julho/2019, suspendendose os efeitos da exigência ilegal e inconstitucional do edital (apresentação de CNH no momento da inscrição), revogando-se o indeferimento do pedido de inscrição, oficiando-se, ao depois, a Autoridade coatora para que preste as informações, alem da necessária oitiva do Ministério Público, sendo ao final JULGADO PROCEDENTE, tornando definitiva a liminar concedida, e reconhecendo, incidentalmente, a inconstitucionalidade do inciso VII, do Item 9.5, do Edital nº 001/2019, por ser medida de Direito e Justiça. (id141525330).

O pedido liminar foi deferido, sendo que as informações não foram prestadas.

O ato sentencial foi baixado em
11.02.2021
, deferindo a ordem. sendo importante transcrever trecho pertinente:

"[...]
O mandado de segurança é ação constitucional fundamentada na proteção ao direito líquido e certo ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública. O direito líquido e certo, é aquele, manifesto, quanto à existência, e delimitado em sua extensão, cujos requisitos possam ser aferidos de plano, em exame de elementos pré-constituídos. Ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera, in verbis: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ. Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como: (..) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891) Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à impetrante. Sustenta a parte impetrante que a autoridade coatora está lhe negando a proceder com a inscrição para o processo seletivo para Conselheiros Tutelares do Município de Juscimeira-MT, sob a alegação que não havia atendido requisito do edital (item 9.5, inciso VII), ou seja, a apresentação de CNH.
Examinando o feito de maneira profunda, constata-se ser insuficiente as alegações da autoridade coatora para obstar a impetrante de efetuar inscrição do processo seletivo em face de não apresentação de Carteira Nacional de Habilitação.
3. Ante o exposto, com espeque ainda no parecer ministerial, julgo inteiramente procedente a pretensão inicial, ao fim de
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada em favor da impetrante, para confirmar a liminar proferida em ID. 21134495, e o faço com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (id. 138502392).

Consta dos autos que “
a impetrante se inscreveu no dia 22 de abril do corrente ano, na convocação para o processo de escolha para os membros do conselho tutelar do Município de Juscimeira/MT, para o quadriênio 2020/2023, nos termos do
Edital nº 001/2019
, publicado no dia 15 de abril de 2019 (doc. anexo), cujo prazo de inscrição encerrou-se no dia 29 de maio 2019”. Sic.

Extrai-se que “
no último dia do prazo de análise da documentação, a impetrante foi cientificada de que sua inscrição fora indeferida, em virtude do suposto “descumprimento do estabelecido no Item 9.5, inciso VII, do Edital Processo Seletivo Unificado de escolha de Conselheiro Tutelar nº 001/2019. Apresentação de CNH vencida”, negando - lhe o direito de participar das demais etapas do certame.
”.

O cerne da questão é dirimir se a Impetrante precisava obrigatoriamente apresentar a CNH, no momento da realização da prova.

A sentença não merece quaisquer reparos.

Isso porque, o diploma de habilitação legal para o exercício de cargo público a carteira nacional de habilitação - CNH não devem ser exigidos na inscrição
ou em qualquer outra fase do certame
, mas apenas no ato da posse.

In casu,

a exigência prevista no Edital extrapola os limites da razoabilidade, uma vez que impede o registro de candidatura e o livre acesso ao cargo de Conselheiro Tutelar de pessoa que não esteja habilitada como motorista, cuja habilidade de condução de veículos automotores é totalmente diversa das funções do cargo objeto do pleito.”. Sic.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu no sentido
de que com
exceção dos concursos para a Magistratura e para o Ministério Público, o diploma, ou a habilitação legal para o exercício do cargo,
deve ser exigido na posse, e não na inscrição para o concurso público
. Este entendimento restou sedimentado na Súmula 266 desta Corte: O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. 3. Agravo Regimental da UNIÃO a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 846035 / MS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, T1 - PRIMEIRA TURMA, DJe 11/04/2019) - (grifei).

O Magistrado de instância singela entendeu que “e
xaminando o feito de maneira profunda, constata-se ser insuficiente as alegações da autoridade coatora para obstar a impetrante de efetuar inscrição do processo seletivo em face de não apresentação de Carteira Nacional de Habilitação
”.Sic

Nesse sentido está o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA - INSCRIÇÃO EM CONCURSO - APRESENTAÇÃO DA CNH NO ATO DA INSCRIÇÃO - CONCESSÃO DA ORDEM - EXIGÊNCIA DESARRAZOADA - ATRASO DO ESTADO NA ENTREGA DA CNH DA IMPETRANTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - ISENÇÃO DAS CUSTAS. (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.09.535843-8/001, Relator(a): Des.(a) Brandão Teixeira , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/07/2011, publicação da súmula em 09/08/2011)”.

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS BM/MT – CANDIDATA APROVADA - IDADE MÍNIMA E CNH EXIGIDA ANTES DO MOMENTO DA POSSE – ILEGALIDADE – SÚMULA 266 DO STJ – LIMINAR CONCEDIDA – CONFIGURAÇÃO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A carteira de habilitação nacional, e a idade mínima oriunda do exercício do cargo, deve ser exigida tão somente no momento da posse do candidato aprovado e não na inscrição para o concurso público, conforme a inteligência da Súmula 266 do STJ. (N.U 0013832-40.2011.8.11.0000, , SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2013, Publicado no DJE 05/04/2013)”.

Assim, não havendo dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, se impõem a concessão da segurança.

Com essas considerações, RATIFICO a sentença em Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022